Tribunal: TJSP
Processo: 2223165-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Tarifa de Água e Esgoto – Agravante argumenta que não houve a contratação dos serviços - Necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de subversão da via eleita, sendo imperiosa a oposição dos competentes embargos à execução – Decisão mantida, embora por fundamento diverso – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223165-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante CIPASA
MARÍLIA MAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravado
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA - DAEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223165-63.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2223165-63.2020.8.26.0000 - Marília
AGRAVANTE: CIPASA MARÍLIA MAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA - DAEM
VOTO No 18043
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-
executividade – Tarifa de Água e Esgoto – Agravante
argumenta que não houve a contratação dos serviços -
Necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de
subversão da via eleita, sendo imperiosa a oposição dos
competentes embargos à execução – Decisão mantida, embora
por fundamento diverso – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
ilustrada em fls. 83/87 que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento
de que é possível a cobrança de tarifa em razão da disponibilização do serviço, ainda
que não tenha ocorrido o efetivo consumo. 1
Em síntese, sustenta a agravante que tendo em vista a
ausência de contratação dos serviços em questão pela agravante, soa absurda a
manutenção da cobrança de taxas sem a efetiva prestação de serviços pela agravada.
Contraminuta às fls. 110/115.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Departamento
1 Valor da causa: R$3.678,87, em 05/06/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223165-63.2020.8.26.0000
3
de Água e Esgoto de Marília - DAEM, objetivando a cobrança de Tarifa de Água e
Esgoto dos exercícios de 2017 e 2018.
Foi apresentada Exceção de Pré-Executividade, visando
demonstrar a ilegalidade da cobrança, sob a justificativa de que os lotes da agravante,
em diversos casos, são terrenos vagos, não edificados, sem instalação de cavalete com
sistema de medição (hidrômetro), sem qualquer ligação com a rede mestra de
abastecimento de água ou coleta de esgoto.
A r. sentença de fls. 70/74 rejeitou a exceção de pré-
executividade, sob o fundamento de que é possível a cobrança de tarifa em razão da
disponibilização do serviço, ainda que não tenha ocorrido o efetivo consumo.
Com efeito, a exceção de pré-executividade apresentada
pela executada não merece ser acolhida.
A agravante alega ilegalidade da cobrança, visto que não
houve contratação do serviço e utilização do serviço de água e esgoto, todavia, tais
argumentos atraem a disciplina dos embargos à execução, uma vez que demandam
dilação probatória. Isso porque seria necessário verificar se realmente o imóvel está
desprovido dos serviços da agravada. A agravante apenas juntou em fls. 53/65 um
requerimento dirigido à exequente referente ao pedido de inexigibilidade de cobrança
em relação a vários imóveis, o que não é suficiente para afastar a presente cobrança.
Assim, aceitar a transmutação de um instituto para outro
seria o mesmo que desvirtuar o próprio direito envolvido, tendo em vista que cada qual
tem a sua disciplina legal: os embargos do devedor, por exemplo, permitem a necessária
dilação probatória, mas pedem seja garantido o juízo.
Contudo, a seara da exceção de pré-executividade não é
uma que admite provas, senão aquelas cabais e insofismáveis, o que não se verificou na
hipótese, visto que não há documentos e provas específicos do imóvel objeto da
cobrança, mas sim um pedido genérico dirigido ao DAEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223165-63.2020.8.26.0000
4
De fato, admitir-se, de plano, o não cabimento da
cobrança, sem a necessária dilação probatória, faria letra morta da presunção de certeza
e liquidez que reveste a certidão de dívida ativa.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em julgados com as
mesmas partes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Exceção prévia de executividade rejeitada
ISSQN

Exercícios de 2015 e 2016
Assistência judiciária

Deferimento em caráter excepcional para processamento do
recurso
Oportuno exame, pelo Juizo a quo, mediante
comprovação da alegada falta de recurso material para
custear a demanda
Ilegitimidade passiva - Prova
insuficiente - Necessidade de comprovação fora da estreita
via da exceção prévia de executividade, por ação declaratória
ou embargos à execução, assegurada a ampla defesa, sob o
crivo do contraditório
Prevalência dos requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade do título CTN, art. 202
Recurso desprovido, com observação.
(Agravo de Instrumento 2260437-28.2019.8.26.0000; Relator
(a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
15/05/2012 grifo nosso)
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer
natureza. Exercícios de 2014 e 2015. Alegação de nulidade das
certidões de dívida ativa. Improcedência. Observância dos
requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223165-63.2020.8.26.0000
5
Código Tributário Nacional. Exercício de ampla defesa
assegurado.
Alegação
de
ilegitimidade
da
cobrança.
Insuficiência da prova documental para análise do tema.
Matéria a ser deduzida em embargos do devedor. Recurso
denegado.
(Agravo de Instrumento 2260390-54.2019.8.26.0000; Relator
(a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções
Fiscais
Municipais;
Data
do
Julgamento:
12/12/2019)
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.
MÔNICA SERRANO
Relatora